Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISCIDIONAL. REFUTADA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. PROVAS EXTEMPORÂNEAS. NÃO CONHECIMENTO. MANTIDO. MÉRITO. RESTRIÇÃO EM VEÍCULO. PARTE DO PAGAMENTO. DEVOLUÇÃO DO BEM. PAGAMENTO EM DINHEIRO. PEDIDO ACOLHIDO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O juízo a quo se pronunciou adequadamente sobre os motivos pelos quais entendeu pela procedência apenas parcial dos pedidos do autor, possibilitou a produção de prova testemunhal, bem como o exercício do contraditório, não havendo que se falar em violação à ampla defesa ou ao devido processo legal. Preliminar rejeitada.
2. Em alegações finais o réu juntou novos documentos, tratando-se de momento inoportuno para produção de novas provas, não demonstrada a ocorrência de situação excepcional que justificasse a sua apresentação extemporânea, estando correto o indeferimento realizado na sentença. Preliminar de nulidade afastada.
3. O Código Civil prevê que a parte lesada pelo inadimplemento pode requerer a resolução do contrato, nos termos do art. 475. No caso dos autos, a restrição judicial lançada no veículo poucos meses após a tradição, em prejuízo do autor, é apta a subsidiar o pedido de revisão, com a devolução do carro e pedido de recebimento do numerário correspondente.
4. Configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser proporcionalmente distribuídos entre os litigantes, nos termos do artigo 86 do CPC.
4.1. Considerando a rejeição de metade dos pedidos do autor, relativo à indenização por danos morais e materiais, torna-se necessária a redistribuição do ônus da sucumbência para atender à proporcionalidade.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.